Tribunal: STF
Processo: RHC 56165
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-16
Data de publicação: 1978-05-16

Ementa:
CRIMES CONTRA A HONRA, PRATICADOS POR VEREADOR, MEDIANTE A DISCURSOS
PROFERIDOS NA CÂMARA A QUE PERTENCE. A CIRCUNSTANCIA DE TER HAVIDO
AMPLA DIVULGAÇÃO, PELA IMPRENSA, DOS PRONUNCIAMENTOS CONSIDERADOS
OFENSIVOS, NÃO FAZ INCIDIR A LEI N 5.250/67. RECURSO DE HABEAS CORPUS
NÃO PROVIDO.